Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-43.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR. COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. ÔNUS DA PROVA. RECUSA INDEVIDA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. LIVRE ESCOLHA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO. ACLARAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. As despesas referentes aos tratamentos realizados fora da rede conveniada, pelo sistema de livre escolha, prestado por clínica não credenciada, devem ser custeadas pelo plano de saúde, observadas as disposições contratuais.
3. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
4. O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em vício de omissão, o qual somente é impugnável pela via dos embargos de declaração quando interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
5. O questionamento sanado apenas com a finalidade de integrar o acórdão embargado visa afastar futura dificuldade na liquidação e não tem efeitos infringentes. A integração é somente pontual e sem alteração do resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.